Tribunal: TJSP
Processo: 2213421-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2213421-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes RIGO D'ETTORE FILHO, GIL D'ETTORE, ESPÓLIO DE RIGO
D'ETTORE e MADEIREIRA TOPÁZIO LTDA. - EPP., é embargado DAVID
FLORES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213421-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9456
2
COMARCA: São Paulo – F. Central – 8a Vara Cível
EBTES.: Madeireira Topázio Ltda. EPP.; Espólio de Rigo
D ́Ettore; Rigo D ́Ettore Filho; Gil D ́Ettore,
EBDO.: David Flores de Sousa
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9456
EMENTA: Embargos de Declaração
Interposição
fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil
Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão Caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Madeireira Topázio
Ltda. EPP., Espólio de Rigo D ́Ettore, Rigo D ́Ettore Filho e Gil D ́Ettore em relação
ao v. acórdão de fls. 46/53, que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento.
Em síntese, os embargantes insistem que esta C. Câmara incorreu em
omissão e contradição, quando do julgamento do agravo de instrumento por eles
interposto.
Com efeito, nesse sentido, alegam que “se há a transmissão de direitos e
obrigações aos herdeiros quando é aberta a sucessão, ESTES DEVEM SER
INTIMADOS DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS SOBRE O PATRIMÔNIO QUE
COMPÕE O ESPÓLIO DO DE CUJUS. Contudo, não foi o que se verificou no
presente caso, vez que os herdeiros não foram intimados da penhora sobre imóvel
que faz parte do Espólio cujos direitos e obrigações, repise-se, lhes foram
transmitidos, segundo o próprio art. 1.784 do Código Civil, mencionado por esta
Nobre Câmara” (sic - fl. 03).
Prosseguem dizendo que não houve manifestação acerca do fato dos
herdeiros não terem sido intimados da penhora, muito embora sejam coproprietários.
Outrossim, o julgado afigurou-se contraditório, pois uma vez admitida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213421-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9456
3
tese de transmissão imediata sobre direitos e obrigações aos herdeiros, manteve a
ordem constritiva determinada nos autos de origem (fl. 03).
Defendem, no mais, a necessidade da intervenção do Ministério Público
nos autos de origem, ante a existência de interesse de herdeira incapaz, nos moldes
do art. 178, II, do Código de Processo Civil.
Ante todo o exposto, batem-se pelo provimento do recurso.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas não
lhes dou provimento, quanto ao mérito, visto que não restaram verificadas, in casu,
quaisquer das hipóteses previstas no art. 1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer omissão,
obscuridade ou contradição.
Em verdade, os embargantes se valem dos rótulos “omissão” e
“contradição”, para manifestarem o inconformismo em relação ao julgamento, o que
afigura-se, com o máximo respeito, inadmissível em sede de embargos de declaração.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que os embargantes
descontextualizam as assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de
omissão.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se
impõe é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e
essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou
necessário à compreensão da solução dada ao litígio.
Confira-se:
“(...).
O inconformismo não prospera.
Realmente o exame dos autos dá conta de que afigura-se inadmissível,
por falta de fomento jurídico, a arguição de nulidade da penhora.
Tampouco há que se cogitar de violação ao princípio da menor
onerosidade ao executado.
Há, sim, como muito bem ressaltado pela douta Procuradora Geral de
Justiça, a fls. 42, busca pelos executados de 'subterfúgios para elidir sua
responsabilidade'.
Com efeito e por proêmio, ressalte-se que contrariamente ao alegado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213421-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9456
4
prerrogativa de indicação de bens à penhora, por força de lei, é do credor.
A propósito, veja-se o que dispõe o artigo 829, §2o, NCPC:
'§ 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se
outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração
de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao
exequente'.
Destarte, como muito bem ponderado pelo Juízo a quo e douta
Procuradoria Geral de Justiça, cabia aos executados e agravantes e não ao credor e
agravado, a indicação de bens penhoráveis menos onerosos à satisfação do débito, o
que não ocorreu no caso sub judice.
Demais disso, a despeito da necessidade de observância do princípio da
menor onerosidade ao executado (cabendo ao juiz zelar para que a execução '(...) se
faça pelo modo menos gravoso para o devedor' - art. 805, NCPC), nunca é demais
lembrar que a sistemática do Processo Civil brasileiro, coloca o processo executivo
a serviço do credor.
Nesse sentido, destaque-se artigos 789, 924, 798, II, 'c' e, notadamente, o
art. 797, todos do NCPC.
Bem por isso, como já assentado em iterativa jurisprudência, inclusive
do C. STJ, 'o princípio da vedação à onerosidade excessiva não pode ser convertido
em uma panaceia que leve a uma ideia de proteção absoluta do inadimplente em
face de seu credor' (STJ-3a. T., REsp 1.417.531, Min. Nancy Andrighi, j. 10.6.14, DJ
18.6.14).
Realmente, na medida em que, em tese, qualquer penhora de bens pode
mostrar-se onerosa ao devedor.
No mais, a análise da matrícula imobiliária juntada a fls. 305/307, autos
de origem, dá conta de que o bem constrito pertencia ao de cujus Rigo D ́Ettore,
cujo inventário ainda não foi concluído.
Portanto, inadmissível a alegação de que o bem pertença a pessoa
interdita.
Nesse aspecto, não é demais lembrar que por força do que dispõe o art.
1784, do CC, que acolheu o princípio da saisine, a herança, que compreende o
acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se aos herdeiros.
Enquanto não efetuada a partilha, a massa patrimonial deixada pelo
falecido, denomina-se Espólio, que vem a ser a uma universalidade de bens.
Como dito, as obrigações do falecido transmitem-se aos herdeiros.
Destarte e não havendo notícia de partilha nos autos e, ainda,
demonstrado o débito, problema algum há na penhora do bem.
Realmente, não consta nos autos prova de que o bem imóvel penhorado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213421-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9456
5
tenha sido transferido a herdeira interdita.
Ressalto, nesse sentido que os agravantes nada provaram a respeito em
sua impugnação.
Convém aliás transcrever, porque pertinente, o parecer da D.
Procuradoria de Justiça, representante do Ministério Público, cuja intervenção foi
reclamada pelos agravantes:
'(...).
Não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
para os recorrentes. Aliás, esse risco existe para a parte agravada, máxime diante
da expressiva quantia que está sendo executada cujo valor supera mais de 80 mil
reais e que não foi adimplida pelos recorrentes e nem se dispuseram a indicar outros
bens à penhora.
O que se verifica atualmente, é que de modo geral, aqueles a quem foi
imposta algum tipo de decisão para ser cumprida, agem com total desrespeito, tanto
com a Magistratura, como perante o credor buscando subterfúgios para elidir sua
responsabilidade como faz no presente agravo.
De fato, afirma a agravada que não pode ficar à míngua dos interesses
dos agravantes, impossibilitado de receber o que lhe é devido em especial
cumprindo o que dispõe o artigo 1997 do Código Civil e 796 do Código de Processo
Civil, que colocam por terra a tese dos recorrentes no presente agravo.
Assim a decisão agravada não se revela despropositada. A situação
descrita nos autos deve ser melhor esclarecida, certo que não há, por ora, elementos
que permitam a aferição da suposta abusividade da penhora a ser discutida nos
autos principais, sendo que nem impugnação contra ela ocorreu.
Ademais, não obstante a irresignação dos agravantes, o que se
vislumbra, à primeira vista, é o iminente perigo de dano ou de risco ao resultado útil
do processo a justificar o liminar acolhimento da presente postulação, como bem
retratado pelo Relator, que dispensa mais comentários jurídicos.
Nesse toar, por razões não diversas daquelas que fundamentam a
decisão monocrática e ratificada no despacho pelo Relator no presente agravo,
impõe-se o seu desprovimento e não há como elidir a responsabilidade dos
agravantes como proposto na sua contrariedade nesse estreito recurso.
Por essas razões, opino que o presente recurso deve ser conhecido e
desprovido, pois entendo não estarem presentes, salvo melhor juízo, os requisitos
legais para a concessão da liminar e que seja mantida a decisão monocrática que
deu exato deslinde, na esteira do despacho do Relator' (cf. fls. 42/43).
Ante todo o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que
o improvimento do recurso é medida que se impõe.” (cf. fls. 51/53).
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que culminou no
desprovimento do recurso, foi suficientemente explicitada no acórdão embargado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213421-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9456
6
não havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.
Importante consignar, tendo em conta a discussão armada pelos
embargantes, que “a decisão do juiz se restringe ao objeto do processo. A
necessidade de fundamentação (em atenção à congruência) faz com que ele seja
obrigado a rebater os argumentos e as questões que sejam necessárias, para poder
apreciar este objeto, que é delimitado pelos pedidos do autor. (...) Resumidamente, o
juiz está, sim, obrigado pelo art. 93, IX, da CF/1988, a manifestar-se sobre todos os
fundamentos levados a julgamento pelas partes. Não está, contudo, obrigado a
discorrer a respeito de toda a argumentação utilizada pelas partes para levar a
juízo o conhecimento destes pontos e questões. Nas palavras de Cândido Rangel
Dinamarco, o essencial é motivar no tocante aos pontos relevantes e essenciais, de
modo que a motivação lançada em sentença mostre que o juiz tomou determinada
decisão porque assumiu determinados fundamentos com que guarda coerência”
(Leonard Ziesemer Schimitz in Fundamentação das Decisões Judiciais a crise na
construção de respostas no processo civil, Ed. RT, 2015, pgs. 286 e 291). (Grifos
nossos).
Dúvida não há, face ao exposto, que a decisão embargada foi
devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao deslinde da
controvérsia.
Logo, não há que se cogitar de omissão na espécie.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Veja-se:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. A decisão deixou claros os motivos do convencimento da Turma
Julgadora e abordou expressamente as questões suscitadas no recurso. A
modificação da decisão não pode ocorrer em embargos de declaração, que não têm
efeito infringente quando não existir vício na decisão. Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
A decisão judicial, que visa exclusivamente à solução de um conflito, deve ser
racional, objetiva e direta. Deve se ocupar somente do que é necessário a motivar a
solução que se deu ao litígio, fazendo as partes compreender o que levou o Juiz ou
Tribunal àquela solução. É o que basta para que se faça a seu respeito o controle de
legalidade, revelando às partes o que é necessário para recorrer. Não tem lugar na
decisão judicial o exame de argumentos, hipóteses e teses irrelevantes. A decisão
judicial não é trabalho acadêmico. É ato de Estado dirigido à pacificação social,
mediante a declaração dos fundamentos e razões que levaram o julgador a decidir
naquele sentido. É a interpretação que decorre do que está disposto,
particularmente, no art. 489, § 1o, inc. IV, do NCPC. Não recai sobre o julgador o
dever de enfrentar os argumentos que não são capazes de infirmar a sua
conclusão.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(TJ-SP
-
ED:
20052320320168260000 SP 2005232-03.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto
Garbi, Data de Julgamento: 26/04/2017, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Data de Publicação: 26/04/2017.) (Grifos Nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213421-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9456
7
Tampouco há que se cogitar de contradição in casu, na medida em que a
parte embargante não aponta qualquer incoerência entre as premissas lançadas na
fundamentação e a conclusão consignada no acórdão.
Como já assentado pelo C. STJ, “a contradição que dá ensejo aos
embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as
premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no
AgRg nos EDcl no REsp n. 790.903/RJ, g.n.).
Não pode passar sem observação, que o livre convencimento do Juiz é
princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais
informada pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da
pesquisa e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como
de fato foi, in casu, como aliás dá conta a transcrição do julgado, acima efetuada.
Em verdade, os embargantes, não se conformando, como acima anotado,
com o juízo de valoração dos elementos de convicção constantes dos autos, se
propõem a discutir o mérito dos fundamentos que culminaram no desprovimento do
recurso.
Em outras palavras, os embargantes pretendem novamente discutir
questões relacionadas ao mérito do recurso, com nítido propósito infringente, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico.
Observo que os embargantes já tiveram a oportunidade de expor suas
razões recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às
hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não
provimento.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos
quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”
(STJ, Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005,
DJU 23/5/2005).
De rigor, portanto, com a máxima vênia, a rejeição dos embargos de
declaração.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213421-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9456
8